Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto a ID 56768945. Este colegiado tem competência apenas recursal. Medidas de cumprimento de decisões/sentença devem ser postuladas perante o juízo de origem, na forma do Código de Processo Civil. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 55734538. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403